Tribunal: CARF
Processo: 10983.912029/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.912029/2011-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.484 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
J.B. WORLD ENTRETENIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da SIlva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 11-61.487 - 3a Turma da DRJ/REC
Sessão de 20 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (no 33247.09385.300307.1.7.02-
6867) na qual se indicou, como origem de crédito, saldo negativo de IRPJ , referente ao
período de apuração 01/01/2003 a 31/12/2003.
Através do Despacho Decisório de fl. 09, a DRF/FLORIANÓPOLIS/SC reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado , sendo insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pela contribuinte, homologando parcialmente a
compensação declarada no referido PER/DCOMP:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.912029/2011-34
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 11/16)
argumentando o que segue:

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

Finaliza requerendo seja reconhecido o direito creditório pleiteado e seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário em análise.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:

(...)Trata-se de DCOMP apresentada pela contribuinte tendo como origem do crédito
saldo negativo de IRPJ, sendo o motivo da homologação parcial das compensações
pleiteadas o fato do saldo negativo disponível não ter sido suficiente para quitar
integralmente os débitos declarados em função da confirmação parcial dos valores de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

composição do crédito informados no PER/DCOMP em causa. Foram relacionados em
demonstrativos, os valores informados pela contribuinte mas não confirmados ou
confirmados parcialmente. (...)
Quanto ao Imposto de Renda na Fonte - IRF:
Os seguintes valores do IRF não foram confirmados, segundo tabelas abaixo
reproduzidas:

(...)
A contribuinte não trouxe aos autos do presente processo nenhum documento
comprobatório das retenções efetuadas na fonte dos valores de IRF declarados como
parcela de composição do crédito.
Ao contrário, em sua manifestação de inconformidade, refere-se a não confirmação da
retenção como "falta de comprovação do recolhimento do imposto" , argumentando ter
efetuado recolhimentos a título de IRRF sob o código de receita 8045 no valor total de
R$43.728,92, trazendo como comprovação cópias de DARF através dos quais teria
efetuado o seu recolhimento.
À toda evidência, o que trata o Despacho Decisório é da falta de comprovação dos
valores de IRRF retidos pelas fontes pagadoras indicadas pela contribuinte no
PER/DCOMP em causa, os quais foram deduzidos na apuração do saldo negativo e que
se encontram elencados no demonstrativo acima reproduzido. Portanto, não restaram
comprovadas as retenções pela contribuinte.
Do pagamento de estimativa:
Conforme informações complementares da análise do crédito, a glosa do valor de
R$2.198,36 referente à estimativa paga relativa ao período de março de 2003 se deu sob
a justificativa de “valor do DARF suficiente para quitar parcialmente débito de
estimativa", conforme tabela abaixo reproduzida:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

Em consulta ao sistema Documento de Arrecadação - Consulta - Pagos, verifiquei que o
valor não confirmado refere-se a multa e juros devidos pelo pagamento efetuado fora do
prazo conforme tela abaixo:

Ocorre que nos termos da Lei 9.430/96, em seu artigo 74, o crédito a ser objeto de
compensação é aquele relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou ressarcimento.
Portanto, os juros e multa moratórios pagos em decorrência da mora no pagamento de
tributo ou contribuição não constituem crédito nos termos legais. Correto, assim, o
Despacho Decisório ao não considerar os respectivos valores como parcelas integrantes
do crédito pleiteado.
Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores:

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

Em consulta ao sistema PER/DCOMP - Consulta, verifiquei que o valor não confirmado
refere-se a multa e juros devidos pelo fato de que o débito objeto do pedido de
compensação já estava vencido, conforme tela acima reproduzida (R$42.320,99 +
R$73.807,81 = R$116.128,80).
Conforme já esclarecido neste voto, nos termos da Lei 9.430/96, em seu artigo 74, o
crédito a ser objeto de compensação é aquele relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
ressarcimento.
Portanto, os juros e multa moratórios pagos em decorrência da mora no
pagamento/compensação de tributo ou contribuição não constituem crédito nos termos
legais. Correto, assim, o Despacho Decisório ao não considerar os respectivos valores
como parcelas integrantes do crédito pleiteado.
Ante o acima exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo o despacho decisório de primeira instância.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)Como é de conhecimento, a recorrente encaminhou a PER/DCOMP n°
33247.09385.300307.1.7.02-6867, com o objetivo de recuperar o “Saldo Negativo de
IRPJ a Recolher referente ao ano-calendário de 2003, conforme informado na DIPJ (R$
193.276,84).
(...)- “Quanto ao Imposto de Renda na Fonte – IRRF:
Claramente, portanto, tanto o malsinado despacho decisório primitivo, quanto a ora
questionada decisão da DRJ, partem de pressupostos visivelmente distorcidos, razão
pela qual, em relação ao incorreto trecho extraído do relatório de voto, que nos
permitimos citar literalmente, é importante destacar o seguinte:
a) O que assegura o direito desse contribuinte (e dos demais) de abater do IRPJ devido
em determinado período de apuração, os valores de IRRF, é o fato de AS RECEITAS
DAS QUAIS DECORREM ESSAS RETENÇÕES TEREM SIDO INCLUÍDAS NA
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

BASE DE CÁLCULO DO IRPJ NO MESMO PERÍODO DE APURAÇÃO OU EM
PERÍODOS ANTERIORES, como ocorreu no caso concreto;
b) O fato de as “fontes pagadoras” terem negligenciado a adequada informação na
“DIRF” em relação às receitas e respectivas devidas retenções, NÃO MACULA O
DIREITO do beneficiário dos rendimentos sobre os quais é devido o IRRF, abater esses
valores QUANDO INCLUÍDAS TAIS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ, no mesmo período de apuração ou em período anterior, como ocorreu no caso
concreto;
c) Faltou à r. julgadora/relatora, a necessária perspicácia de perceber que os
recolhimentos realizados e comprovados pela beneficiária dos rendimentos, foram
realizados sob o código de arrecadação “8045”,justamente na modalidade de “AUTO-
RETENÇÃO”, nos termos do art. 651, do RIR/99, logo, ao contrário do alegado pela
autoridade julgadora, o contribuinte comprovou os recolhimentos realizados,
CORRETAMENTE, e ao fazê-lo, comprovou também a retenção, visto que tanto a
retenção quando o recolhimento, em relação a “receitas de Propaganda e Publicidade”
eram de sua responsabilidade, nos termos do art. 651 do RIR/1999;
d) À toda evidência, tanto o Despacho Decisório, quanto a Decisão da DRJ, com todo o
respeito, com a devida vênia, padeceram do mesmo equivoco, qual seja, o de aplicar a
“regra geral das retenções na fonte” (onde a fonte pagadora efetua a retenção e o
recolhimento do IRRF), para um caso de IRRF – Código 8045 – modalidade de Auto-
Retenção (Auto-Recolhimento) – Art. 651/RIR-99, onde o “beneficiário” é o obrigado a
“reter” e “recolher” o valor do IRRF.
Em que pese o argumento contido no voto condutor do acórdão vergastado, no sentido
de que “a contribuinte não trouxe aos autos do presente processo nenhum documento
comprobatório das retenções efetuadas na fonte dos valores de IRF declarados como
parcela de composição do crédito”, é importante destacar que tal informação NÃO é
correta, posto que, na medida em que foram apresentados os recolhimentos sob o código
8045, em função do atendimento ao disposto no art. 651 do RIR/1999 – modalidade de
Auto - Retenção/Auto – Recolhimento – o contribuinte efetivamente apresentou os
documentos “comprobatórios das retenções efetuadas na fonte”.
Inobstante, para dirimir quaisquer possibilidades de ainda pairarem dúvidas, estamos
juntando como “Anexo I” cópia do contrato de prestação de serviços entre a
contribuinte e a “Petrobrás”, juntamente com as cópias das notas fiscais de faturamento,
vinculadas ao aludido contrato; como “Anexo II” cópia do contrato de prestação de
serviços entre a contribuinte e a “Fuji Film, juntamente com as cópias das notas fiscais
de faturamento, vinculadas ao aludido contrato; como “Anexo III” cópia do contrato de
prestação de serviços entre a contribuinte e a “Vonpar – Coca Cola”, juntamente com as
cópias das notas fiscais de faturamento, vinculadas ao aludido contrato.
Assim, resta totalmente desmistificada a questão, fechando o “quadrado probatório”, na
medida em que, pela ordem:
a) existem os contratos de prestação de serviços (Anexos I a III);
b) foram emitidas e tributadas as notas fiscais correspondentes as receitas decorrentes
desses contratos (Anexos I a III);
c) por se tratarem de receitas decorrentes de contratos de “Propaganda/Publicidade”
(incluindo merchandising, imagem e exposição das marcas dos contratantes nas
dependências do “Parque Beto Carreiro World”), tais valores estavam sujeitos às regras
de “Auto Retenção/Recolhimento” do IRRF, nos termos do art. do RIR/99;
d) Submetidas às regras de “Auto-Retenção”, os valores do IRRF foram
comprovadamente recolhidos com o código 8045 (alguns recolhimentos ocorreram em
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

código errado, mas já devidamente corrigida a falha), tanto que a própria relatora não
contesta esse fato, apenas alegando que esses recolhimentos não comprovariam a
retenção do IRRF (nada mais equivocado em se tratando, como no caso, de auto-
retenção).
Face ao exposto, diante dos fatos e documentos dos autos, NÃO HÁ O QUE FALAR
EM “falta de comprovação dos valores de IRRF retidos pelas fontes pagadoras
indicadas pelo contribuinte no PER/DCOMP”, posto que, no caso presente, NÃO
CABE A RETENÇÃO PELAS FONTES PAGADORAS, pois conforme realizado, se
trata de operação sujeita a “auto-retenção” PELO BENEFICIÁRIO, a quem incumbe o
encargo de “recolher” o próprio IRRF, nos termos do art. 651 do RIR/99, recolhimentos
comprovadamente ocorridos, apenas inadvertidamente interpretados de forma
equivocada, tanto no “despacho decisório” da DRF-Florianópolis-SC, quanto pela DRJ-
Recife-PE.
-“Do Pagamento de estimativa:”
(...)Pois bem, é livre de controvérsia que o aludido quadro demonstra com clareza que o
valor recolhido em 30/05/2003 foi de R$ 22.996,52 e, mesmo considerando que o
recolhimento ocorreu fora do prazo estabelecido, qual seja, o dia 30/04/2003, é
absolutamente incontroverso que, se trata de um recolhimento ocorrido ao abrigo do
disposto no art. 138 do CTN – Código Tributário Nacional, ou seja, por se tratar de
“denúncia espontânea, NÃO CABE a aplicação da multa no caso concreto, logo, se
algum valor tivesse que ser abatido/descontado do “crédito confirmado” desse
contribuinte, o valor seria de 1%, referente a JUROS, então, do valor recolhido de R$
22.996,52, por força do estabelecido no art. 138 do CTN, qual seja, a
INAPLICABILIDAE DE MULTA NESSE CASO, o direito creditório a ser confirmado
ao contribuinte seria de R$ 22.768,83, que acrescido de 1% de juros no valor de R$
227,69, compõem exatamente o valor pago pelo contribuinte em 30/05/2003.
Diante disso, evidente que o valor de direito creditório referente esse pagamento NÃO É
R$ 20.798,16, e sim de R$ 22.768,83, posto que sobre o recolhimento em questão,
realizado ao abrigo do instituto da “denúncia espontânea”, NÃO CABE A
APLICAÇÃO DE MULTA DE MORA, como feito equivocadamente no sistema da
RFB consultado pela r. relatora, pelo que, com o devido respeito, com a necessária
concessão de vênia, não basta consultar o valor nos sistemas internos da RFB, posto que
tal argumento somente seria válido, se conjugado com a necessária e inocorrida
avaliação da legalidade e correção dos dados disponibilizados em tais sistemas, sendo
claro que, no caso concreto, os sistemas da RFB apresentam o valor recolhido de R$
22.996,52, distribuídos INDEVIDAMENTE em R$ 20.798,18 de principal, R$ 1.990,38
de multa (indevida) e R$ 207,98 de juros, imputando proporcionalmente o valor
recolhido, oque seria um procedimento correto, desde que atendidos os preceitos legais,
o que NÃO OCORREU.
Diante do estabelecido no art. 138 do CTN, diante do disposto no art. 47, da Lei
9.430/97, diante do disposto nos Pareceres/PGFN/CRJ n° 2.113/2011 e n° 2.124/2011,
diante dos Atos Declaratórios PGFN n° 4 e n° 8, o valor efetivamente recolhido pelo
contribuinte em 30/05/2003 JAMAIS poderia ter qualquer valor “imputado
proporcionalmente a multa”, simplesmente por não ser devida no caso concreto, razão
pela qual merece reparo a conclusão esposada pela r. relatora, visto que o valor a ser
CORRETAMENTE reconhecido em favor do contribuinte em relação especificamente a
esse recolhimento é de R$ 22.768,83.
-“Estimativas Compensadas com saldo negativo de períodos anteriores:”
Nesse ponto, mais uma vez a ilustre relatora da decisão vergastada, não se preocupou
com a aferição da legalidade e correção da informação contida nos sistemas de controle
da RFB, tomando por verdadeira a informação contida no controle interno da RFB, nos
seguintes termos:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

(...)Primeiro, temos que ter em conta que toda a informação contida no próprio
despacho decisório primitivo está truncada, posto que a “composição do crédito”
declarada na DIPJ, conforme atesta o próprio despacho decisório era de R$ 339.002,68,
e que o débito de IRPJ do ano calendário de 2003 foi de R$ 145.725,84, resultando num
saldo de IRPJ a pagar negativo em DIPJ de R$ 193.276,84, que foi exatamente o valor
requerido no PER/DCOMP objeto do presente recurso, ou seja, 193.276,84.
Conforme já demonstrado, os sistemas de controle interno da RFB, não primam pela
obediência a legislação de regência, ou mesmo os pareceres e atos normativos da PGFN
e, os valores elencados no quadro “Parcelas de Composição do Crédito Informadas no
PER/DCOMP”, simplesmente não fazem sentido algum, em especial quando compõem
um valor de “Soma Parc. Créd.” de R$ 418.253,21, quando o total de estimativas
compostas em relação ao ano-calendário de 2003 é de R$ 339.002,68.
Notadamente, segundo os dados consignados pela RFB em seus sistemas, no
PER/DCOMP n° 33247.09385.300307.1.7.02-6867, esse contribuinte informou de R$
327.733,75 (de forma errada pois no campo em questão o valor a ser indicado seria o
valor original de R$ 211.604,95), entretanto, SEMPRE foi considerado como
componente do crédito, apenas o valor de R$ 211.604,95, ou seja, em apertada síntese, a
informação contida na fl. 99 dos autos do processo, indicada pela relatora como
ensejadora de sua conclusão, objetivamente NADA TEM A VER COM a parcela não
homologada no despacho decisório (errado), assim como também não poderia estribar
sua decisão
Convém assentar de plano que, no aludido PER/DCOMP n°
33247.09385.300307.1.7.02-6867 o somatório das parcelas do crédito decorrente de
PAGAMENTOS, foi indicado como R$ 39.781,37, porém nesse montante não foi
elencado um DARF recolhido em 25/02/2005 no valor de R$ 57.117,07, sendo R$
36.878,28 de principal, R$ 7.375,65 de multa e R$ 12.863,14 de juros conforme
documento juntado como “Anexo IV”.
Assim, nos parece evidente que a informação contida no sistema da RFB, aposta na fl.
99 dos autos, e que serviu de espeque para a conclusão da r. relatora em seu voto, que
também fez parte do quadro resumo de valores do despacho decisório primitivo,
simplesmente não é correta, ou melhor, não serve de pretexto ou argumento para a
conclusão esposada, posto que NADA do que foi apresentado na fl. 99 dos autos, possui
qualquer relação com a diferença entre o que foi pleiteado no PER/DCOMP e, o que foi
acatado parcialmente no despacho decisório. São simplesmente assuntos distintos.
Considerando os necessários ajustes, tanto da informação originalmente contida no
PER/DCOMP 33247.09385.300307.1.7.02-6867, quanto na análise de “confirmação
dos créditos pleiteados”, teremos o seguinte quadro de “PARCELAS DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP”:

Restabelecida a verdade dos fatos dos autos, o valor que efetivamente restou “não
comprovado” foi de apenas R$ 227,68, referentes aos juros Selic devidos sobre o
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

recolhimento realizado em atraso em 30/05/2003 no montante de R$ 22.996,52, que foi
considerado integralmente pelo contribuinte, enquanto o valor a ser considerado deveria
ser de R$ 22.768,83.
DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, com o devido respeito e acatamento, nada mais resta ao
recorrente, a não ser requerer a reforma do acórdão no 11-61.487 – proferido pela 3a
Turma da DRJ de Recife - PE, para que seja validada integralmente a compensação
declarada pela contribuinte, salvo em relação ao valor de R$ 227,68 do valor do crédito
original pleiteado, efetivamente não confirmado e, cancelada/anulada a exigência fiscal
remanescente objeto do processo administrativo no 10983.912029/2011-34.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRPJ retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas DCOMP eletrônica (no
33247.09385.300307.1.7.02-6867) na qual se indicou, como origem de crédito, saldo negativo de
IRPJ , referente ao período de apuração 01/01/2003 a 31/12/2003.
Em suma, o Acórdão recorrido manteve os mesmos termos insertos no Despacho
Decisório e acrescentou os motivos das glosas originárias de falta de comprovação do Imposto
de Retido na Fonte em que foi homologado o montante de R$ 7.009,17 dos R$ 50.738,09
pretendidos em compensação, portanto glosado R$ 43.728,92; também foi homologado
parcialmente as estimativas, sendo reconhecido R$ 37.583,01 dos R$ 39.781,37 pretendidos em
compensação, portanto glosado R$ 2.198,36 ; finalmente, as estimativas compensadas de saldo
negativos anteriores em que foi homologado o valor de R$ 211.604,95 dos R$ 327.733,75,
portanto glosado os valor de R$ 116.128,8 .
Em que pese parecer estar com a razão o Acórdão recorrido em relação as
hipóteses de Pagamento de estimativa e Estimativas Compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores dado ao fato de que o contribuinte pretende acrescer ao seu direito creditório
valores referentes a juros e multas que transcendem a quantia originária da obrigação principal,
entendo que a demanda não está pronta para julgamento em função da tese arguida em relação ao
Imposto de Renda Retido na Fonte pelo código de receita 8045 a ser realizada por auto-retenção
nos termos do art. 651, do RIR/99.
Nesses caso, não é raro que as contratantes não declarem os referidos rendimentos
em sua DIRF, uma vez que, conforme sustentado pelo recorrente a obrigação de retenção e
recolhimento seria da própria recorrente em relação as “receitas de Propaganda e Publicidade”,
in verbis:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

b) O fato de as “fontes pagadoras” terem negligenciado a adequada informação na
“DIRF” em relação às receitas e respectivas devidas retenções, NÃO MACULA O
DIREITO do beneficiário dos rendimentos sobre os quais é devido o IRRF, abater esses
valores QUANDO INCLUÍDAS TAIS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ, no mesmo período de apuração ou em período anterior, como ocorreu no caso
concreto;
c) Faltou à r. julgadora/relatora, a necessária perspicácia de perceber que os
recolhimentos realizados e comprovados pela beneficiária dos rendimentos, foram
realizados sob o código de arrecadação “8045”,justamente na modalidade de “AUTO-
RETENÇÃO”, nos termos do art. 651, do RIR/99, logo, ao contrário do alegado pela
autoridade julgadora, o contribuinte comprovou os recolhimentos realizados,
CORRETAMENTE, e ao fazê-lo, comprovou também a retenção, visto que tanto a
retenção quando o recolhimento, em relação a “receitas de Propaganda e Publicidade”
eram de sua responsabilidade, nos termos do art. 651 do RIR/1999;

Nessa esteira, entendo que os documentos trazidos no Recurso Voluntário não
foram efetivamente analisados, até mesmo pelo fato de que as hipóteses de insuficiência de
crédito para a homologação da compensação tenham sido informadas no próprio Acórdão
recorrido que especificou os motivos determinantes da glosa de Imposto de Renda Retido na
Fonte e a tese arguida de auto-retenção do IRRF apenas foi inferida no próprio recurso.
Assim, por cautela, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência
para que se analise a documentação acostada, especificamente os contratos de prestação de
serviços (Anexos I a III – e-fls. 120/ 135, 141/143 e 157/164); as notas fiscais correspondentes as
receitas decorrentes desses contratos (Anexos I a III - 136/139, 144/155 e 165/167);
Ademais, o recorrente sustenta “(...)que os valores do IRRF foram comprovadamente
recolhidos com o código 8045 (alguns recolhimentos ocorreram em código errado, mas já devidamente corrigida a
falha), tanto que a própria relatora não contesta esse fato, apenas alegando que esses recolhimentos não
comprovariam a retenção do IRRF (nada mais equivocado em se tratando, como no caso, de auto-retenção).”
Sendo assim, entendo que os fatos acima esposados são suficientes para inferir
duvida razoável que justifique a conversão do julgamento em diligência, sobretudo para
investigação do direito creditório referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a Administração Tributária poderia,
antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para esclarecimentos. Se o
contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também é possível a juntada de
documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram a glosa narrada. A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a
respeito dos referidos documentos
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912029/2011-34

Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 184
DF CARF MF
Original